Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVARISTO VIEIRA DE SOUSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de retificação ou expedição de precatório complementar. O pleito foi formulado no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e sob o fundamento de que haveria necessidade de alterar os índices de correção monetária. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL e o IPREV ao “pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 02 de fevereiro de 2004 a 1o de fevereiro de 2009, com os acréscimos legais”. Ao requerer o cumprimento de sentença, o credor apresentou planilha de cálculos e pelo valor de R$79.216,60 (setenta e nove mil duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos). O índice de correção monetária aplicado foi o INPC para o período de 01/02/2004 a 29/06/2009 e a Taxa Referencial (TR) para o período de 30/06/2009 a 26/09/2014. Não houve impugnação e os precatórios foram expedidos em 29/06/2017, conforme o valor apontado pelo credor. Aos 24/02/2021, enquanto ainda pendente de pagamento o precatório, o credor requereu sua retificação, para que o cálculo da correção monetária fosse feito segundo decisão do Supremo Tribunal Federal que, no RE 870.947 e ADI 5348, declarou a inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária, e aplicação do IPCA-E, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no REsp 1.492.221/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença foi requerido após o julgamento do RE 870.947, quando o STF firmou a tese acerca da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Dessa forma, diante da opção realizada pelo credor e da inexistência de impugnação pela Fazenda Pública, a questão estaria preclusa. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em vista da inconstitucionalidade da lei anterior, não haveria que se falar em preclusão, bem como a correção monetária constituiria matéria de ordem pública apreciável de ofício a qualquer tempo. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida” e, ao final, o provimento consolidando-se a liminar. Preparo regular sob ID 25444791. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, a pretensão deduzida é de antecipação da tutela recursal, sendo adiante analisada segundo os preceitos da tutela de urgência. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de retificação de precatório para rever os índices de correção monetária aplicáveis. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os autores pleiteiam a expedição de precatórios complementares. Para tanto, alegam que os cálculos que geraram as ordens de pagamento aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 até 24/03/2015, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR. Os réus impugnaram o pedido (ID 87053323). DECIDO. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença contra INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e o DISTRITO FEDERAL, com base na planilha de ID 6311950 indicada pelo autor, contra a qual não houve impugnação dos réus. Assim, foram expedidos os precatórios de ID 7919218 e ID 79194117 e requisições de pequeno valor – RPVs de ID 7919640 e ID 7919742. Todos conforme correção monetária indicada pelos autores, não questionada nos autos. No entanto, os autores, em nova manifestação, informaram que os cálculos apresentados para a expedição dos requisitórios estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária (ID 84432358). Ressalta-se que, não obstante, o autor utilizou em seus cálculos, após 30/06/2009, a TR (ID 6311950). Sendo direito disponível, pode o exequente optar por um índice inferior. Diante desta situação, torna-se irrelevante qualquer discussão sobre eventual modulação de efeitos no âmbito do RE 870.947, uma vez que o exequente utilizou justamente o índice que o executado busca que seja adotado. Ademais, cumpre observar que a modulação de efeitos no RE 870.947 será irrelevante para o presente caso, em que o exequente aplicou a TR". Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 6311950), que foi o considerado para o cálculo da correção monetária na expedição dos requisitórios, uma vez que não houve impugnação nesta parte, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com a correção monetária apresentada por eles mesmos. Portanto, como a petição de ID 84432358 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares. Quanto ao reembolso das custas, observe-se que as requisições foram expedidas tendo por base a planilha apresentada pelos autores, que têm por dever incluir nos cálculos todos os valores devidos. Se na planilha não houve inclusão dos valores, não cabem aos autores pleitear retificação das diligências já expedidas. Assim, operou-se a preclusão. De igual forma, não prospera o pedido de fixação de honorários neste cumprimento de sentença. Isso porque a execução foi recebida pela decisão de ID 6392023 em 11 de abril de 2017 e contra a qual não houve impugnação. Em face das considerações alinhadas, indefiro os pedidos dos autores.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os agravantes pretendem a imediata retificação do precatório para revisar os índices de correção monetária aplicáveis. Ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitou-se a afirmar que decorreria da natureza alimentar dos créditos decorrentes de proventos de aposentadoria. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a urgência pretendida, posto que não se vislumbra qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. Ademais, o pedido também encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que, uma vez revisado e pago o precatório, a decisão se revestiria de caráter irreversível. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator